Tribunal: TJSP
Processo: 1001605-83.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, ante a ausência de comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da questão. INADMISSIBILIDADE: Desnecessidade de comprovação da tentativa de resolução do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, ante a ausência de comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da questão. INADMISSIBILIDADE: Desnecessidade de comprovação da tentativa de resolução do conflito pela via administrativa, além de que as regras de experiência comum mostram que dificilmente a questão poderia ser resolvida extrajudicialmente, em razão do seu alto grau de litigiosidade. Extinção do processo descabida. Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605-83.2019.8.26.0426.
VOTO No 27.415
1
1
Registro: 2020.0000705928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001605-83.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é apelante
LUIZ DONIZETE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605-83.2019.8.26.0426.
VOTO No 27.415
2
1
VOTO No 27.415.
APELAÇÃO
No
1001605-83.2019.8.26.0426

PATROCÍNIO
PAULISTA.
APELANTE: LUIZ DONIZETE DA SILVA.
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Alegação do autor de inscrição indevida do seu
nome nos cadastros restritivos Sentença que indeferiu a
inicial e julgou extinto o processo, ante a ausência de
comprovação de tentativa de resolução extrajudicial da
questão.
INADMISSIBILIDADE:
Desnecessidade
de
comprovação da tentativa de resolução do conflito pela via
administrativa, além de que as regras de experiência comum
mostram que dificilmente a questão poderia ser resolvida
extrajudicialmente, em razão do seu alto grau de litigiosidade.
Extinção do processo descabida. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 35/37, cujo relatório se adota, que indeferiu a
inicial e julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo relativo à ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605-83.2019.8.26.0426.
VOTO No 27.415
3
1
de inexigibilidade de débito movida por Luiz Donizete da Silva contra o
Banco Santander Brasil S/A., nos termos do artigo 321, parágrafo único,
combinado com o art. 485, inciso I do CPC.
Em suas razões recursais, o autor alega que
ajuizou a ação, porque o seu nome foi negativado por dívida inexistente.
Ressalta que é pouco provável a solução do problema pela via
extrajudicial. Afirma que a presente ação não trata de temas decididos
pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos. Pleiteia o
provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o
prosseguimento do processo (fls.79/83).
O réu apresentou contrarrazões a fls.87/93.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória de
débito, em que o autor alega que teve inscrito o seu nome nos cadastros
restritivos em razão de dívida que alega desconhecer.
Ao despachar a inicial, o Juízo determinou a
comprovação do pedido administrativo prévio para configuração do
interesse processual (fls. 15/19).
O autor informou que não tentou solucionar
extrajudicialmente o problema (fl.24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605-83.2019.8.26.0426.
VOTO No 27.415
4
1
O Juízo concedeu mais cinco dias para o
autor comprovar o pedido administrativo prévio (fl.31). O autor ficou
inerte (fl.34) e o processo foi julgado extinto.
Acontece que a extinção do processo é
descabida.
No caso dos autos, não há recurso repetitivo
ou disposição legislativa que estabeleça a necessidade de esgotamento da
via extrajudicial para o ajuizamento da ação declaratória de inexigibilidade
de débito.
Eventual
posicionamento
em
contrário
poderia configurar violação ao princípio do acesso ao Judiciário, o que não
pode ser aceito.
Importante ressaltar que as regras de
experiência comum mostram que dificilmente a questão poderia ser
resolvida na via administrativa, em razão do seu alto grau de litigiosidade.
Nesse sentido, já se posicionou esta C.
Corte:
“Ação de anulação de negócio jurídico c.c. indenização
por danos morais. Empréstimo com desconto no benefício
previdenciário da autora. Reserva de Margem Consignável
-
RMC.
Indeferimento
da
inicial.
Prévio
pedido
administrativo. Não obrigatório. Controvérsia posta sub
judice demanda estabelecimento do contraditório e efetiva
dilação probatória. Questões que não encontram solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
18a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1001605-83.2019.8.26.0426.
VOTO No 27.415
5
1
na via administrativa. Evidenciado o interesse da autora na
movimentação judicial. Anulação da sentença para
prosseguimento do feito. Gratuidade processual. Ausente
indícios contrários à concessão pretendida. Benefício
deferido.
Recurso
provido”
(Apelação
no
1001361-57.2019.8.26.0426, Rel. Des. Cauduro Padin, 13a
Câmara de Direito Privado, j. em 20/02/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Respeitado o posicionamento do d. Juízo, o
indeferimento da inicial é medida açodada. Cabe a anulação da r. sentença
para o regular processamento da ação declaratória.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
de origem que deverá dar regular prosseguimento à ação declaratória.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR